Tribunal: TJSP
Processo: 2273540-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar se os recorrentes, pessoas naturais, fazem jus à gratuidade postulada.
III. Razões de Decidir. 3. Os autores pleiteiam, na ação de

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar se os recorrentes, pessoas naturais, fazem jus à gratuidade postulada.
III. Razões de Decidir. 3. Os autores pleiteiam, na ação de origem, indenização por danos materiais e morais supostamente suportados durante uma viagem turística internacional (Espanha). Tal contexto, somando à escassez de informações precisas a respeito da real situação econômica dos recorrentes, justifica o indeferimento da gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário.
Legislação Citada:
CPC, art. 98, caput; art. 99, § 2o.